Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-60.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-60.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DOS SANTOS COSTA CASTRO - CPF: 926.195.091-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE
POSSE
IMEDIATA
EM CONCURSO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
PROCESSO NA ORIGEM QUE JÁ SE ENCONTRA APTO A RECEBER SENTENÇA DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver
,
cumulativamente
: a)
probabilidade
do
direito
, b)
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
e c)
inexistência
de
irreversibilidade
.

2.
Não

há

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
que
justifique

a

imediata
posse de
candidato

aprovado

em

concurso

público
,
em

antecipação
de tutela,
quando

já decorrido mais de um ano entre a convocação impugnada e o ajuizamento da ação
.
Ademais, estando o processo apto para receber sentença de mérito, não há que se falar em concessão de liminar
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem custas e honorários
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1000814-60.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ROSIMEIRE DOS SANTOS COSTA CASTRO

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROSIMEIRE DOS SANTOS COSTA CASTRO
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID121852036/PJe1nos
autos1031808
-20.2023.8.11.0001, que indeferiu o pleito liminar.

Nas razões recursais a parte recorrente sustentou que:
a) foi classificada na posição 1.230a, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no concurso realizado pelo Município de Cuiabá/MT, homologado em 03-12-2019; b) o ato convocatório ocorreu em 25-02-2022, publicado exclusivamente na Gazeta Municipal; c) não teve conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal; d) o ato convocatório não foi revestido de ampla publicidade, já que não foi notificada pessoalmente. Requereu o provimento do recurso para o deferimento da liminar postulad
a
em primeiro grau para a sua imediata posse no
cargo para o qual foi
aprovada no
concurso público
.

A
antecipação da tutela
recursal

foi

indeferida
(ID 173821670/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 177856197/PJe2.
Argumentou
que: a) é
impossível
o
deferimento
da
liminar
para
a

imediata

nomeação
do
candidato

diante
da
expressa

vedação
legal; e b)
observou
as
regras

previstas
no
edital
.
Postulou
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

N
os

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

dispositivo legal
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No caso concreto, o juízo singular negou a liminar postulada e
, interposto o Agravo,
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi negado, em decisão assim fundamentada:

No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural não demonstram, em caráter inicial, a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Isso porque, não há no presente caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se ao final for reconhecido o direito pleiteado, este não estará precluso.

Além disso, deve ser previamente facultado ao Município agravado apresentar sua defesa, visto que a pretensão da agravante é que seja realizada sua nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

O artigo 1o, § 3o, da Lei 8437/1992, dispõe:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.”

Logo, não há que se falar na concessão da liminar na forma pretendida pela agravante, posto que enfrentaria o objeto da demanda em momento inicial, antes mesmo de formado o contraditório.

Ademais, observa-se, inclusive, que a determinação de nomeação da agravante neste momento, acarretaria prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão da decisão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Confirma-se o indeferimento da liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O pedido constante no agravo de instrumento carece de cognição exauriente, o que é vedado na via estreita do agravo de instrumento.

3. A pretensão recursal, em busca da antecipação da tutela encontra óbice, pois consiste na antecipação de toda a discussão levada a efeito nos autos principais, consubstanciada na discussão quanto a legalidade do processo eleitoral do diretório acadêmico, implicando no esgotamento do objeto da demanda original, bem como em indesejada supressão de instância.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07445654120208070000 DF 0744565-41.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
19/02/
2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, não obstante os argumentos da irresignação, não verifico as circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo porventura suportado pela agravante, em face da decisão agravada.

De fato, não há nos autos elementos que demonstrem a necessidade de concessão da liminar, especialmente considerando que a publicação
convocando a agravante é do dia 25/02/2022
e a ação foi interposta em 27/06/2023,
afastando a alegada urgência.

Além disso,
compulsando os autos do processo originário (
1031808-20.2023.8.11.0001), verifica-se que o feito já se encontra pronto para prolação de sentença, de modo que não se justificaria a concessão de medida liminar neste momento
.

Portanto, o recurso não merece provimento.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem custas e honorários, porquanto incabíveis.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023